Tribunal: CARF
Processo: 10384.000933/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000933/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.528 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
GUILHERME STEINER RODRIGUES MESQUITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RETIFICAÇÃO
DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INICIADA SUA
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de impugnação com elementos probatórios de fato e de direito
pertinentes.
Não é possível a retificação da Declaração de Ajuste Anual após o início do
procedimento de revisão, em face da perda da espontaneidade prevista no art.
138, parágrafo único, da Lei no 5.172/1966 - Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário 2003, exercício 2004, o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000933/2008-59
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.528 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000933/2008-59

que resultou em um ajuste de inexistência de saldo a pagar ou a restituir para saldo do
imposto a pagar de R$ 4.787,58, acrescido de multa de ofício no valor de R$ 3.590,68 e
juros de mora de R$ 2.553,21, totalizando o crédito tributário a importância de R$
10.931,47.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, decorrem de omissão de rendimentos provenientes das fontes
pagadoras Centro de Ensino Superior Piauiense Ltda, Insel- Consultoria E Engenharia
Ltda, Rio Poty Viagens e Turismo Ltda, Associacão de Ensino Superior do Piaui-Aespi,
totalizando a importância de R$ 38.820,21.
Cientificado do lançamento tributário em 15/01/2008, o contribuinte apresentou
impugnação em 11/02/2008, alegando, que:
Os dados apresentados na supracitada declaração não foram preenchidos, foi enviada
negativa por erro de fato, portanto solicito retificação de oficio com base na
documentação em anexo.
Para a comprovação dos erros materiais apresentados, em apenso, estão cópias do
livro caixa, constando toda despesa utilizado para o exercício da atividade, bem como
de todo o rendimento auferido pelo citado contribuinte no ano de 2003. Paulatinamente,
em anexo, estão, ainda, a Declaração retificada, com todos os elementos que lhe deram
suporte anexados, consoante sugere a legislação vigente.
Diante do exposto, evidenciadas as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto,e
demonstrada insubsistência, e improcedência, das informações constantes na Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física ano 2004, requer seja acolhida a presente solicitação
de retificação de oficio da declaração, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INICIADA SUA REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em
virtude de impugnação com elementos probatórios de fato e de direito pertinentes.
Não é possível a retificação da Declaração de Ajuste Anual após o início do
procedimento de revisão, em face da perda da espontaneidade prevista no art. 138,
parágrafo único, da Lei no 5.172/1966 - Código Tributário Nacional.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/06/2012 (e-fls. 368), o
interessado interpôs Recurso Voluntário na mesma data (e-fls. 370/372), sustentando, em
apertada síntese, os mesmos argumentos da impugnação, relacionados à necessidade de serem
deduzidas as despesas do Livro Caixa apresentado.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que diversos argumentos já foram enfrentados no acórdão
recorrido, adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.528 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000933/2008-59

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2003, exercício 2004, relativo a omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva recebidos de pessoas jurídicas.
O contribuinte apresenta impugnação genérica, limitando-se a requerer o cancelamento
do débito face ao pedido de retificação da Declaração de Ajuste Anual do exercício
2004, sob o argumento de que houve um erro de fato, não tendo sido preenchidos os
seus dados.
Contudo, cumpre esclarecer que a retificação pleiteada pelo contribuinte não é mais
possível, uma vez que com o início do procedimento fiscal para a revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual houve a perda da espontaneidade, nos termos do que dispõe
o art. 138, parágrafo único, da Lei no 5.172/1966 – Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Assim, restou caracterizada a omissão de rendimentos efetuada pelo contribuinte, não
havendo nada a que se reparar no presente lançamento tributário.
Ademais, ainda que fosse admitida a pretensão recursal – o que se admite apenas a
título de argumentação -, cumpre-nos anotar que o contribuinte não carreou aos autos qualquer
esclarecimento relacionado à atividade profissional desenvolvida, necessários para saber se é
possível a realização da dedução do Livro Caixa e analisar a dedutibilidade das despesas nele
registradas (art. 6o da Lei no 8.134/1990 e art. 4o, inciso I, da Lei no 9.250/1995).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital